Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Na forma do que determina o Artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Ante a demonstração autoral de adimplemento de parcelas até o prazo final do contrato e ausência de demonstração, pela parte contrária, de saldo devedor inadimplido, escorreita a sentença que determina a devolução de valores eventualmente cobrados em excesso.
3. Recurso não provido.